Tribunal: TJDFT
Processo: 0744648-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744648-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANNE KELLY LEITE DE AZEVEDO AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BRB BANCO DE BRASILIA SA, GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., PARANA BANCO S/A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAYANNE KELLY LEITE DE AZEVEDO contra decisão de ID 214599234 (autos de origem), proferida em ação de repactuação de dívidas e limitação de descontos, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. E OUTROS, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que a hipossuficiência está comprovada nos autos; que possui renda bruta na ordem de R$ 22.713,00, diferente da citada na decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, dado que fora somada a esta a quantia de R$ 2.180,20, paga apenas no contracheque do mês de setembro de 2024, em razão de uma gratificação temporária por ter realizado um curso de capacitação para seus colegas servidores, denominada Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC) da Administração Pública Federal; que, após os descontos obrigatórios, sua remuneração é de R$ 16.789,63; que, desse valor, está sendo descontada a quantia de R$ 5.133,90, referente a empréstimos consignados em folha de pagamento (com os Bancos BRB, Inbursa e Paraná), ficando disponível a quantia líquida de R$ 11.655,73; que suas despesas mensais perfazem o montante de R$ 11.630,48, sobrando, apenas R$ 25,25; que está completamente endividada; que não dispõe de proventos suficientes para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Requer a antecipação da tutela recursal, com a concessão da gratuidade de justiça liminarmente, o que pretende ver confirmado no mérito. Subsidiariamente, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, verifica-se dos documentos colacionados aos autos que a agravante percebe rendimentos brutos em torno de R$ 22.713,00 (ID 214518314 e IDs 214518316 a 214518320, autos de origem). Todavia, após descontos de empréstimos no montante de R$ 5.133,90, sua remuneração líquida perfaz o valor de R$ 11.655,73, o qual é integralmente consumido pelas despesas ordinárias de manutenção da família, sobrando-lhe, apenas R$ 25,25. A agravante apresentou os seguintes gastos, cujos comprovantes acompanham a petição inicial: Denominação da despesa Valor mensal Financiamento habitacional R$2.444,10 Condomínio R$452,10 Energia R$173,04 Mensalidade escolar R$1.734,00 Plano de saúde (autora, filho e enteado) R$1.959,00 Celular e internet residencial R$504,24 Plano de saúde mãe e companheiro R$1.864,00 Alimentação R$1.700,0 Transporte R$800,00 Total R$11.630,48 As declarações de Imposto de Renda, por sua vez, não demonstram a existência de outros bens ou rendas (ID 214518307 dos autos de origem). Destaca-se, ainda, a natureza da ação ajuizada, que tem por objeto a repactuação de dívidas e limitação de descontos, ante o aparente quadro de superendividamento em que se encontra a agravante. Em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021.). Todavia, na excepcional hipótese analisada, o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência da agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano na manutenção dos efeitos da decisão, diante da concessão de prazo para recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 19 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora